Tribunal: CARF
Processo: 13884.001542/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001542/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.975 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
GLÓRIA MARIA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001542/2010-23
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001542/2010-23

É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a parte relativa à omissão de rendimentos, rejeitar a
preliminar arguida e, mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pela contribuinte, contra Lançamento de Ofício
no 2006/608451090084090 relativo ao Exercício de 2006 Ano Calendário 2005 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 3.591,21 , sendo R$ 1.605,49 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 1.204,11 de
Multa de Ofício e de R$ 628,70 de Juros de Mora, calculados até 31/08/2009, bem
como R$ 96,08 de Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita 0211), R$ 19,21
de Multa de Mora e de R$ 37,62 de Juros de Mora, também calculados até 31/08/2009
conforme Notificação de Lançamento fls. 05/12.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 07/09, versando sobre as infrações de Compensação Indevida de
Carnê-Leão, Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos de
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
A Notificação de Lançamento em análise foi lavrada em 03/08/2009 (fl. 05), e a
impugnação protocolizada pela contribuinte é datada de 01/09/2009 (fls. 12/13),
portanto tempestiva. Consta da impugnação:
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas (fl. 09), no valor de R$ 13.860,00 recebidos da pessoa
jurídica Cláudia Maria de Oliveira Sobreira Marcondes ME CNPJ 57.220.337/0001-21
a interessada afirmou:
“A Requerente é usufrutuária de um imóvel comercial localizado à Av. São João
612/644, loja 13, Jardim Esplanada em São José dos Campos-SP, locado para Cláudia
Maria de Oliveira Sobreira Marcondes, conforme contrato de locação (cópia anexa); A
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001542/2010-23

Requerente informou em sua declaração de renda, exercício 2006, ano base 2005, que
o valor recebido em decorrência do aluguel do citado imóvel, tinha sido de R$
12.700,00 (doze mil e setecentos reais), pagos por pessoa física (conforme cópia
anexa); Entretanto, a inquilina Cláudia informou à Receita Federal que o pagamento
do referido aluguel tinha sido feito com a pessoa jurídica — Cláudia Maria de Oliveira
Sobreira Marcondes ME, com CNPJ no 57.220.337/0001-21, no valor de R$ 13.860,00
(treze mil, oitocentos e sessenta reais);”
“Que o órgão no item anterior citado, julgue procedente o pedido, mandando excluir o
valor de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais) e permanecendo o valor de R$
13.860,00 (treze mil e oitocentos e sessenta reais) nos Rendimentos Tributáveis
declarados pela Requerente.”
Como visto acima, trata-se de matéria parcialmente impugnada, sendo o valor R$
1.160,00 (R$ 13.860,00 – R$ 12.700,00 = R$ 1.160,00) referente a parcela não
impugnada pela interessada. Desta forma, considera-se incontroverso o Lançamento nos
termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972, transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Com relação as infrações de Compensação Indevida de Carnê-Leão (fl. 07), com glosa
no valor de R$ 236,50 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fl. 08), com glosa
no valor de R$ 512,00 a contribuinte não contestou as infrações em questão, tratando-se
portanto de matérias não impugnadas. Desta forma, considera-se incontroverso o
Lançamento nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972,
transcrito abaixo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Consta das fls. 03/04 solicitação de bloqueio de compensação de malha débito
protocolizado em 22/10/2010.
A contribuinte anexou aos autos documentação constante das fls. 14/21. Consta cópia
do Dossiê Fiscal de Malha às fls. 29/106.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Os valores a título de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas físicas ou jurídicas
estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda e devem ser declarados como
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recolhimentos dos valores lançados no carnê-leão estão comprovados nos
autos
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001542/2010-23

c) os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física estão comprovados nos
autos
d) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Como relatado, a presente notificação de lançamento versa sobre: i) compensação
indevida de carnê leão, no valor de R$ 236,80; ii) dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 512,00; e iii) omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
pessoas jurídicas, no valor de R$ 13.860,00.
Das Matérias Não Impugnadas
O julgamento anterior consignou que o sujeito passivo não se insurgiu, desde o
início da lide, contra as glosas da compensação indevida de carnê leão e de dedução de
despesas médicas, nos seguintes termos (e-fls. 121):
Com relação as infrações de Compensação Indevida de Carnê-Leão (fl. 07),
com glosa no valor de R$ 236,50 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fl. 08),
com glosa no valor de R$ 512,00 a contribuinte não contestou as infrações em
questão, tratando-se portanto de matérias não impugnadas. Desta forma, considera-se
incontroverso o Lançamento nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1.972, transcrito abaixo:
Vê-se, portanto, que a contribuinte não apresentou, em sede impugnatória,
motivos de fato ou direito contra aquelas infrações, condição esta imprescindível para a
instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001542/2010-23

limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Como visto, a interessada, em sede impugnatória, segundo o decisão primitiva,
somente questionou, parcialmente a infração de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 12.700,00.
Contudo, em sede recursal a recorrente, entre outros, contesta as infrações de
compensação indevida de carnê leão e de dedução de despesas médicas, (e-fls. 152/155).
Assim, temos, nitidamente, a introdução de teses de defesa inéditas que não foram
oportunamente apresentadas , à apreciação dos julgadores de primeira instância.
Pelo exposto, entendo que estes pontos do recurso voluntário não merecem ser
conhecidos.
Da Preliminar
Do Cerceamento do Direito de Defesa
A interessada entende que teve o seu direito de defesa cerceado em virtude de os
autos estarem desorganizados cronologicamente. Seu pedido de cancelamento de compensação
de ofício da malha débito, de 22/10/2010, foi juntado às folhas. 2/3, enquanto sua impugnação de
03/08/2009, consta a partir das folhas 12/13.
Assevera que por isso deve o lançamento ser anulado.
Quanto à alegação, em sede de preliminar, de nulidade do presente lançamento,
destacamos o que estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Observamos, ainda, que todos os requisitos exigidos pelo artigo 11 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na lavratura
da notificação de lançamento em testilha:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do notificado;
II- o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Embora nos autos ocorra esta inversão de petições e, com certeza, tal equívoco,
tenha ocasionado mora desnecessária no andamento da lide administrativa, não vislumbro tal
situação como vício que possa inquinar o lançamento de forma a levá-lo a sua nulidade.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001542/2010-23

Portanto, entendo serem improcedentes as alegações da recorrente no que diz
respeito a ocorrência de cerceamento de seu direito ao contraditório e da ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Aluguéis
Relativamente a esta infração verifica-se que o julgamento anterior entendeu que a
matéria foi parcialmente impugnada (e-fls. 120/121) , veja-se a transcrição:
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas (fl. 09), no valor de R$ 13.860,00 recebidos da pessoa
jurídica Cláudia Maria de Oliveira Sobreira Marcondes ME CNPJ 57.220.337/0001-
21 a interessada afirmou:
“A Requerente é usufrutuária de um imóvel comercial localizado à Av. São João
612/644, loja 13, Jardim Esplanada em São José dos Campos-SP, locado para Cláudia
Maria de Oliveira Sobreira Marcondes, conforme contrato de locação (cópia anexa);
A Requerente informou em sua declaração de renda, exercício 2006, ano base 2005, que
o valor recebido em decorrência do aluguel do citado imóvel, tinha sido de R$
12.700,00 (doze mil e setecentos reais), pagos por pessoa física (conforme cópia anexa);
Entretanto, a inquilina Cláudia informou à Receita Federal que o pagamento do referido
aluguel tinha sido feito com a pessoa jurídica — Cláudia Maria de Oliveira Sobreira
Marcondes ME, com CNPJ no 57.220.337/0001-21, no valor de R$ 13.860,00 (treze
mil, oitocentos e sessenta reais);”
“Que o órgão no item anterior citado, julgue procedente o pedido, mandando excluir o
valor de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais) e permanecendo o valor de R$
13.860,00 (treze mil e oitocentos e sessenta reais) nos Rendimentos Tributáveis
declarados pela Requerente.”
Como visto acima, trata-se de matéria parcialmente impugnada, sendo o valor
R$ 1.160,00 (R$ 13.860,00 – R$ 12.700,00 = R$ 1.160,00) referente a parcela não
impugnada pela interessada. Desta forma, considera-se incontroverso o Lançamento
nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972, transcrito abaixo:
Em que pese o entendimento adotado pelo julgamento a quo, lendo o dispositivo
inicial e analisando detidamente todo o caso, interpreto que a intenção da impugnante foi
reclamar integralmente da infração. Apenas expressou-se de maneira equivocada em sua
petição.
Na verdade o que ela intencionou explicar foi que, declarou tais rendimentos de
aluguel, no valor de R$ 12.700,00, na parte destinada às pessoas físicas. Note-se que deste valor
já havia sido descontada a parcela, no valor de R$ 1.160,00, relativa à administração de tal
contrato pela Imobiliária Prêmio.
Pelo exposto, entendo que a matéria a ser apreciada por este Conselho é a omissão
de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$
13.860,00.
Pois bem!
O julgamento anterior, manteve a exação tributária alicerçado nos seguintes
motivos (e-fls. 122/123):
Saliente-se que não consta dos autos, prova de que a contribuinte tenha efetuado
gestões no sentido de que tais informações fossem objeto de retificação.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001542/2010-23

...
Consta das fls. 48/50, extratos emitidos pela Imobiliária Prêmio, administradora
dos bens imóveis da interessada, referentes a Demonstrativos de Alugueres Recebidos
– Exercício 2005, extratos estes incompletos, onde não constam o CNPJ da
Administradora, os valores mensais dos aluguéis recebidos ao longo de 2005, bem
como os valores referentes à taxa de administração dos imóveis em questão. De igual
forma, de ser salientado que a Administradora Imobiliária Prêmio não apresentou
DIMOB para o ano calendário em lide (2005).
Deve ser ressaltado, que a contribuinte apesar de intimada, não anexou aos
autos o contrato de administração de aluguel com pessoa jurídica Imobiliária Prêmio,
bem como os comprovantes de recebimentos com as taxas de administração
discriminadas.
...
Consta das fls. 52/56, cópia de contrato de locação datado de 01/01/1997,
celebrado entre a contribuinte e a pessoa física Cláudia Maria de Oliveira Sobreira
Marcondes CPF 065.343.988-18, pertinente ao imóvel (destinação – fins comerciais)
loja no 13, situada à Av. São João no 612/644 em São José dos Campos SP. Deve ser
destacado que trata-se de contrato antigo, onde não é possível aferir o valor do aluguel
mensal no ano em lide (2005).
...
De acordo com a documentação constante dos autos, a contribuinte não anexou
todos os documentos que fizessem prova dos R$ 34.300,00 declarados como recebidos
de pessoas físicas ao longo do ano calendário de 2005 (fl. 17). (Por exemplo: recibos
mensais dos aluguéis, extratos bancários, contrato e valor da taxa de administração
cobrada pela Imobiliária Prêmio, comprovação de propriedade do bem locado em
conjunto ou em condomínio etc).
Como meios de prova, na impugnação a interessada apresentou: i) demonstrativos
de rendimentos de aluguéis (e-fls. 48/51); ii) contratos de locação (e-fls. 52/65); e iii) contrato
de promessa de pagamento (e-fls. 66/74).
Agora com recurso voluntário apresenta: i) notificação extrajudicial (e-fls.
167/168); e ii) demonstrativo de aluguéis recebidos (e-fls. 170/174.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo sujeito passivo reputo que
dos autos constam elementos suficientes para comprovar que a inquilina em questão equivocou-
se em emitir DIRF destes rendimentos em nome de sua pessoa jurídica ao invés de fazer a
informação em sua própria DIRPF.
Assim, entendo que a recorrente logra êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica.
Portanto, voto pela exoneração desta infração.
Informamos, ainda, que apesar de esta matéria não ter sido apreciada
oportunamente pela primeira instância, entendo que, neste caso, não há necessidade de devolvê-
la para pronunciamento, a fim de evitar a supressão de duplo grau de jurisdição.
É notório que tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes a
ampla defesa e pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001542/2010-23

Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, quando as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o julgador puder
firmar seu convencimento a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de instância.
Da Aplicação da Multa de Ofício
O recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, asseverando que a
mesma possui contornos de confisco e afronta ao principio da capacidade contributiva.
Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Portanto, correta foi a aplicação da multa devendo a mesma ser mantida.
Assim, voto pela manutenção da multa de ofício aplicada.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001542/2010-23

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logrou
êxito em comprovar suas razões recursais.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a parte
relativa à omissão de rendimentos, rejeito a preliminar arguida e, mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 198
DF CARF MF
Original